Tribunal: TJES
Processo: 5014052-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014052-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSELI DOS SANTOS CELESTINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IRREDUTIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Roseli dos Santos Celestino em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para suspensão de ato administrativo que teria implicado na redução de sua remuneração. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da compatibilidade entre a vedação ao "efeito cascata" e a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos em situação de reestruturação remuneratória de servidora pública, diante de suposta redução nos valores efetivamente percebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter integrativo e destinam-se à correção de omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir fundamentos ou modificar o mérito do julgado.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia, afastando a plausibilidade jurídica da tese da parte agravante ao adotar entendimento do STF, inclusive em sede de repercussão geral, quanto à inexistência de direito adquirido à forma de composição da remuneração e à vedação do chamado “efeito cascata”, com base no art. 37, XIV, da CF.

Destacou-se, ademais, que a questão relativa à aplicação dos princípios da confiança legítima e da irredutibilidade de vencimentos ainda está pendente de julgamento no Tema 1.145 da repercussão geral, não sendo possível extrair qualquer juízo definitivo em sede de cognição sumária.

A argumentação da embargante evidencia mera irresignação com a solução adotada, o que não autoriza a utilização da via aclaratória, tampouco configura omissão relevante a ser sanada.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, ainda que com a finalidade de prequestionamento, na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC (REsp 1.143.845/SP; EDcl no AgRg no REsp 1.461.012/RS).

Diante do caráter prequestionador do recurso, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza a interposição de embargos de declaração com a pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos da decisão já proferida.

A alegação de afronta à garantia da irredutibilidade de vencimentos deve ser analisada à luz do entendimento consolidado do STF quanto à inexistência de direito adquirido à forma de composição da remuneração e à vedação do efeito cascata.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar lastreados em vícios formais da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.845/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03/12/2010; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.461.012/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17/05/2016, DJe 27/05/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014052-14.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ROSELI DOS SANTOS CELESTINO

EMBARGADO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto p
or
ROSELI DOS SANTOS CELESTINO em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, no qual negou-se provimento a agravo de instrumento da parte embargante.

Em suas razões recursais os recorrentes asseveram, em suma, que
“
Ainda que o Acórdão mencione a proibição do "efeito cascata" e a inexistência de direito adquirido à forma de composição da remuneração, não analisou como compatibilizar tal entendimento com a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, especialmente diante de uma situação concreta em que houve redução nos valores percebidos pela servidora”.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

A leitura atenta das razões de recurso revela nítida a intenção da parte recorrente em rediscutir a matéria já devidamente tratada nos autos.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do agravo de instrumento consignou-se justamente que não se verificou fundamentação relevante para que fosse deferida a liminar, sobretudo considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema e o disposto no art. 37, XIV, da CF, haja vista que
“O STF, inclusive em repercussão geral, possui entendimento no sentido de que: (i) o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico; e (ii) em regra, não é admissível a incidência, na base de cálculo de vantagem remuneratória, de outra verba sob o mesmo fundamento, chamado “efeito cascata”, vedado desde a EC nº 19/98”.

Ponderou-se em aludido julgamento, ainda, que
havia ainda, Recurso Extraordinário admitido no rito da repercussão geral (Tema 1.145), no qual o Supremo analisaria o exercício da autotutela administrativa e a conciliação com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, entretanto não tinha sido julgado o mérito do precedente, de maneira que, naquele momento, não havia subsídio para conceder a liminar, sendo certo, ainda, que
“eventual acolhimento da pretensão ao final do processo garantirá à servidora o recebimento de eventuais valores suprimidos indevidamente (efeitos patrimoniais ao menos a partir da impetração), de maneira que a plena reversibilidade da decisão reforça a ausência de situação de urgência imprescindível ao deferimento da antecipação de tutela”.

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Segunda Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais aliadas às peculiaridades dos autos em apreço.

Destarte, o evidente inconformismo da parte embargante com a conclusão do acórdão

nos aspectos consignados
,
aliado à pretensão exclusiva de rediscussão de causa já decidida, não se coaduna com a via dos aclaratórios, haja vista não implicarem em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Como se não bastasse, acrescente-se, ainda, que,
“
como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
” (STJ; REsp nº 1.143.845 - SP), revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Mesmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, dado o intuito de prequestionamento do intento.

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.